Tribunal: TJDFT
Processo: 0729414-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729414-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WILLIAN LADSTONE LEANDRO DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 202481144 do processo n. 0718254-21.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo agravado, Willian Ladstone Leandro de Lima, rejeitou a impugnação do agravante, que alega a ocorrência de excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 61629365), afirma a parte agravante ter demonstrado por meio de seus cálculos que a dívida, em verdade, corresponde somente ao montante de R$1.521,98 (mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos), havendo, portanto, um excesso de execução no importe de R$466,82 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Aduz que seus cálculos atenderam aos parâmetros fixados nas decisões pertinentes. Alega ser necessária a reforma da decisão agravada, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Por entender presentes os requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo. Afirma intenção de prequestionar violação ao art. 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, e aos 273 e 896, ambos do Código de Processo Civil. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o pronunciamento impugnado. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a fim de que se reconheça o excesso de execução alegado, redimensionando o montante passível de ser executado. Preparo recolhido ao ID 61629369. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alega excesso na execução no valor de R$ 466,82 e pugna pela fixado do débito na monta de R$ 1.521,98 (Id. 187762865). Intimado, o credor refutou os termos da impugnação e pugnou pelo prosseguimento dos atos executórios (Id. 190982963). Decido. Conforme título executivo judicial de id. 166527073, foi declarada a ilegalidade da cobrança do Seguro Prestamista no valor de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), determinando-se que os referidos valores fossem devolvidos de forma simples, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% a.m., a contar da citação, deferindo-se eventual compensação com saldo devedor em aberto. A decisão de id. 184751486 deferiu o início da fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para pagamento da quantia de R$ 1.916,09, conforme cálculo apresentado pelo credor ao id. 179271700. No cálculo apresentado, verifico que o credor observou o termo inicial dos juros de mora (02/12/2022), referente à data da citação, bem como o termo inicial da correção monetária desde o desembolso, conforme determinado na sentença. Ademais, o cálculo apresentado pelo credor foi atualizado até 24/11/2023 e não acrescentou valores referentes aos honorários e multa de 10%, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada para fixar o valor do débito em R$ 1.916,09, o qual deverá ser acrescido da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, após certificado o transcurso do prazo para pagamento. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 184751486. Intimem-se. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame dos cálculos realizados na origem demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para mais, de uma análise incipiente dos cálculos apresentados pela parte exequente ao ID origem 179271700, nota-se terem sido adotados índice de correção monetária (INPC) e taxa de juros (1% ao mês) coincidentes com os determinados no título exequendo, o que aponta para a correção do cálculo apresentado pela parte exequente/agravada, como bem observado pelo r. juízo de origem. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora